Tribunal: TJES
Processo: 5003968-81.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003968-81.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELENIR SOUZA MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003968-81.2024.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO
:
ELENIR SOUZA MARTINS

RELATOR
:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica quanto a contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a presença de vício de consentimento, e os efeitos jurídicos dos descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário da autora.

III – Razões de decidir

3. Inexistindo comprovação inequívoca de ciência e concordância do consumidor acerca da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, incide a presunção de falha na prestação do serviço, em razão da violação do dever de informação.
4. A contratação eletrônica, realizada nas dependências físicas da instituição e direcionada a consumidor idoso, sem evidência de que houve esclarecimento adequado, revela vício de vontade.
5. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem base contratual válida, configura dano moral indenizável.
6. Aplicação da tese firmada no EAREsp 676.608/RS quanto à restituição em dobro, diante da cobrança indevida e conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando não demonstrada a anuência inequívoca do consumidor, sendo devida a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, diante da violação da boa-fé e do mínimo existencial do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI, 14, §1º, 42, parágrafo único.

Precedente relevante: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.

DES. RELATOR

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003968-81.2024.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO
:
ELENIR SOUZA MARTINS

RELATOR
:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpõe apelação em face de sentença (Id 12549261) que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado e reconheceu o direito à devolução de valores descontados do benefício da autora, além de fixar indenização por danos morais.

Em suas razões recursais a apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que:
I
)
não houve vício de consentimento, pois a autora teve ciência da contratação do cartão de crédito consignado;
II
)
foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a regularidade do negócio, tais como contrato eletrônico, logs de acesso, comprovante de envio de cartão e histórico de faturas;
III
)
a autora teria feito uso do produto contratado, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação;
IV
)
os descontos decorreram do exercício regular de direito, não havendo má-fé a justificar a devolução em dobro;
V
)
não restou comprovado abalo moral ensejador de indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado, que a autora afirma ter sido formalizado sem sua anuência, embora reconheça que compareceu à agência bancária para contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas de seu benefício previdenciário.

Faz-se importante destacar que a autora comprovou, por meio de documentos (ID 12548227), que contratou um empréstimo consignado de forma regular. No entanto, além desse contrato, o banco também formalizou um segundo contrato, desta vez de cartão de crédito consignado. A autora, contudo, afirmou não ter conhecimento desse segundo contrato e o banco não apresentou provas de que ela tenha concordado com sua contratação. Essa situação evidencia a existência de dois contratos distintos — um reconhecido e outro impugnado pela autora — o que configura duplicidade contratual e violação do dever de informação por parte da instituição financeira já que não comprovada a contratação livre e consciente da parte autora.

Isso porque,
o banco em nenhum momento refutou a afirmação expressa da autora de que seus dados fornecidos para a contratação do empréstimo consignado teriam sido reutilizados, sem autorização, para firmar também o contrato de cartão de crédito consignado
.

O silêncio da instituição financeira diante dessa alegação específica
reforça a verossimilhança da narrativa da parte autora
, sobretudo em se tratando de relação de consumo, onde incide a regra da vulnerabilidade e o princípio da boa-fé objetiva.

O banco defende a regularidade do negócio com base em
logs
de acesso, contrato digital e comprovante de envio do cartão. Contudo, não logrou demonstrar a ciência inequívoca da parte autora sobre a modalidade contratada.

Ademais, em que pese a afirmação de que a autora utilizou o cartão de crédito objeto da presente ação, restou incontroverso que
não houve qualquer uso do cartão
, bem como que
o valor creditado em conta foi integralmente depositado em juízo
(id 12548226)
, afastando a hipótese de ratificação tácita ou proveito econômico por parte da autora.

Embora exista um termo de consentimento esclarecido, importa salientar que
a contratação foi realizada de forma eletr
ô
nica, mesmo tendo ocorrido nas dependências físicas da loja,
o que causa estranheza.
A autora, pessoa idosa, buscava contratar outro tipo de serviço, que inclusive também foi contratado, o que demonstra uma expectativa legítima diversa daquilo que foi efetivamente formalizado. Dada a modalidade eletrônica da contratação, é razoável considerar que a autora possa não ter compreendido integralmente o conteúdo do documento que lhe foi apresentado, não tendo sequer tido condições adequadas de visualizar o que assinava. Tal circunstância fragiliza o consentimento prestado, podendo configurar vício de vontade, além de evidenciar a falha no dever de informação por parte da empresa.

No que tange ao
dano moral
, entendo que este também está
devidamente caracterizado
. A indevida formalização de contrato não solicitado, seguida de descontos automáticos em benefício previdenciário, configura
violação direta à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial
, valores protegidos constitucionalmente. Trata-se de situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da autora — pessoa idosa e beneficiária da previdência social.

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Isso posto, e em que pesem as alegações do apelante de que o
quantum
indenizatório deveria ser alterado, tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à forma de restituição dos valores já cobrados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que os descontos realizados no benefício da apelante foram iniciados a partir de janeiro de 2024 – ou seja, desde momento posterior a 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise), a restituição deverá ser realizada, necessariamente, em dobro, considerando a constatação do vício na realização do contrato.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.